Tribunal: STF
Processo: RE 191394
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: Previdência. Auxílio-acidente.
- Falta de prequestionamento das questões relativas aos
incisos XXXV e XXXVI do artigo 5º da Constituição.
        - Por outro lado, no tocante à alegação de ofensa ao
artigo 58 do ADCT, é ela improcedente, porquanto, no caso, o que se
pretende é a alteração da fixação do valor inicial do benefício
(auxílio-acidente) para o percentual de 0,7692307% do salário
mínimo, matéria essa que não é disciplinada pelo citado dispositivo,
mas, sim, por legislação infraconstitucional.
        Recurso extraordinário não conhecido.